Tribunal: TJMT
Processo: 1007597-08.2023.8.11.0004
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007597-08.2023.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GUAIMA ALVES DA SILVA - CPF: 044.676.101-03 (APELADO), ANA CAROLINNA SOARES MIRANDA - CPF: 049.721.811-92 (ADVOGADO), LEONARDO SILVA CARVALHO - CPF: 009.574.541-63 (ADVOGADO), CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.997.490/0001-39 (APELANTE), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL
NO
RECURSO DE APELAÇÃO – REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS EXORBITANTES – RELAÇÃO DE CONSUMO – EXCESSO CONFIGURADO – DESVANTAGEM EXAGERADA – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – DESCARACTERIZADA A MORA – ENCARGO DO PERÍODO DA NORMALIDADE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. P
or exegese do preceituado pela Súmula no 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
“pacta sunt servanda”
.

2. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a cobrança abusiva (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento concreto.

3. Em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, firmada por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, instituído pelo artigo 543-C do CPC, "o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora" (AgRg no AREsp 507.275/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 5/8/2014, DJe de 8/8/2014).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por
Creditas Sociedade de Crédito Direto S/A,
com o fito de reformar a decisão monocrática proferida (id 224654150), que negou provimento ao recurso de apelação, interposto em face de
Guaima Alves da Silva
.

Irresignada, alega a agravante, em síntese, que ainda que os juros remuneratórios sejam superiores à média de mercado, o dobro ou ainda o triplo, não resta caracterizada a abusividade.

Insiste na regularidade dos juros remuneratórios incidentes no contrato e que a taxa indicada pelo Bacen não é referência.

Pondera a improcedência do pedido de compensação de crédito.

Defende a legalidade da mora.

Ao final, pede o provimento do recurso.

Contrarrazões, pelo desprovimento.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Por expressão do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, o Recurso de Agravo Regimental tem cabimento, sempre que, por decisão monocrática, for negado seguimento, ou mesmo, dado provimento a qualquer recurso.

Nesse contexto, chamado de Agravo Interno, o Recurso de Agravo Regimental não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

Na hipótese, infere-se que a agravante pretende
reformar a decisão
monocrática que negou provimento ao apelo e manteve
incólume
a sentença.

A sentença
reconheceu a
abusividade dos

percentuais das taxas de juros remuneratórios do contrato de financiamento n. AF00076359 e reduziu os juros remuneratórios para o período de normalidade contratual em
2,12% a.m. e 28,68% a.a.

Nas razões do agravo, a
rgumenta o recorrente, e
m síntese, que ainda que os juros remuneratórios sejam superiores à média de mercado, o dobro ou ainda o triplo, não resta caracterizada a abusividade. Argui que a taxa média indicada pelo Bacen não pode ser considerada referência. Bem ainda, pondera a improcedência do pedido de compensação de crédito.

Pois bem, sem razão o agravante.

Com efeito, da
verificação do contrato (
cédula de crédito bancário de no
AF00076359), celebrada em
30/12/2022, cuja cópia aportou junto ao id 222993166
, nota-se que os juros remuneratórios foram ajustados em 3,87% ao mês e 57,72% ao ano.

Denota, portanto, muito superior ao apurado, como média de mercado, para o período (30/12/2022) e modalidade contratados (pessoa física – aquisição de veículos), que figurou em percentual médio de
2,12% ao mês e 28,68% ao ano,
conforme taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, disponibilizada junto ao (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina
).

Em vista disso, em que pesem os argumentos do agravante, da análise das peculiaridades do caso, inviável determinar a manutenção dos juros remuneratórios estabelecidos no contrato, ante a evidente comprovação de prática abusiva por parte da instituição financeira.

Nesse sentido:
"É admitida a revisão das taxas de
juros remuneratórios
em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do caso concreto" (Tema n. 27/STJ).

Impende destacar que, embora inexista um critério objetivo para a caracterização da abusividade dos juros remuneratórios, bem ainda, mesmo não servindo a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central como norte não absoluto para avaliação desse abuso, é preciso verificar as circunstâncias do caso e inibir a prática abusiva e cobranças exorbitantes.

Com efeito, a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os
juros
contratados foram ou não
abusivos
e na hipótese dos autos, configurada a abusividade.

Portanto, não merece reparo a sentença.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. ENCARGOS ABUSIVOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA. (...) 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.488.140/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 26/4/2024.)

“REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de revisão de contrato de empréstimo bancário. 2. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 3. Os juros remuneratórios incidem à taxa média de mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, quando verificada pelo Tribunal de origem a abusividade do percentual contratado. Precedente Repetitivo da 2a Seção. 4. Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, à luz do caso concreto. Precedentes. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp n. 2.312.659/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023).

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – A REQUERIDA SUSTENTA ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS COBRADOS PELO BANCO AUTOR – TAXA QUE SUPERA UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – ABUSIVIDADE CONSTATADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. É cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual. (N.U 1037840-52.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, publicado no DJE 07/07/2024)

Observa-se que a sentença não tratou da legalidade dos encargos moratórios ajustados no contrato, tão somente, determinou o afastamento dos efeitos da mora, consequência do reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios.

Desta feita, em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, firmada por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, instituído pelo artigo 543-C do CPC, "o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora" (AgRg no AREsp 507.275/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 5/8/2014, DJe de 8/8/2014).

Da mesma forma, não foi objeto de discussão na sentença ou apelo, a possibilidade de compensação dos créditos, de forma que se trata de inovação recursal,
prática vedada no art. 1.014 do CPC.

Sobre o tema, discorrem Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery (Código de Processo Civil Comentado. 16. ed. São Paulo: RT, 2016. p. 2228):

“Inovação recursal.
A norma
proíbe a alegação de questões novas de fato no procedimento recursal
da apelação. Ao recorrente e recorrido também é
vedado propor
demanda nova
(modificação da causa de pedir e/ou do pedido)
. (...)

O sistema da proibição de inovar incide sobre as questões de fato dispositivas, sobre as quais o juiz não pode pronunciar-se
e officio
, levantadas pela primeira vez no recurso de apelação por quem já era parte no processo.”

Então, sem que tenha o agravante convencido esta Relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece
incólume
a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024